Tribunal: STF
Processo: Rcl 93647
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Valdeir Simões Netto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho  – TST no Processo  010639-08.2015.5.01.0064, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante relata que:

A presente Reclamação Constitucional volta-se contra acórdão  proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do  processo n° TST-EDCiv-Ag-ED-Ag-AIRR-10639-08.2015.5.01.0064, que negou  provimento aos Embargos de Declaração e manteve o afastamento da  responsabilidade subsidiária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT,  em afronta à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos  Temas 246 e 1118 da Repercussão Geral, pelas razões de fato e de direito [...] (doc. 1, p. 3).

Afirma que o ato reclamado:

[...] aplicou os precedentes  desta Suprema Corte apenas em sua regra geral (a vedação à responsabilidade  automática), mas ignorou deliberadamente a exceção contida nos mesmos julgados responsabilidade decorrente da culpa in vigilando efetivamente comprovada nos  autos), violando, assim, a autoridade de suas decisões  (doc. 1, pp. 3-4). 

Sustenta, ainda, que:

[...] A 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em acórdão  de 20/04/2016 (ID 21b33c4), reformou a sentença e afastou a responsabilidade  subsidiária da ECT. O único fundamento que embasou essa reforma foi o Memorando  1866/2014, documento interno pelo qual a ECT solicitou a rescisão do contrato com  a Afeque em razão de irregularidades nos pagamentos verificadas em março e em  abril de 2014.  
O acórdão regional consignou que, embora a ECT "não tenha juntado  aos autos os documentos referentes às fiscalizações mensais das obrigações  trabalhistas", o memorando de rescisão demonstraria que houve fiscalização e que o  tomador "não compactuou com as violações trabalhistas praticadas" (doc. 1, p. 5).

Reforça:

[...] Desde o julgamento da ADC 16, esta Suprema Corte fixou um equilíbrio  preciso: a constitucionalidade do art. 71, § 1°, da Lei n° 8.666/93 não confere  imunidade absoluta à Administração Pública, sendo cabível sua responsabilização  subsidiária quando demonstrada a culpa in vigilando. O Tema 246 reafirmou que a  responsabilidade não é automática, mas tampouco é excluída quando comprovada a  omissão culposa do tomador.  
O Tema 1118 veio conferir concretude a essa linha, definindo o  conteúdo normativo do dever de fiscalizar. Seu Item 4 é explícito ao exigir que nos  contratos de terceirização a Administração Pública adote medidas para assegurar o  cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, "tais como condicionar o  pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês  anterior." 
[...] No caso concreto do Reclamante, essa prova taxativa existe e foi  produzida e, mais do que isso, foi reconhecida pela própria sentença de primeiro grau  (ID a21ce85). O Juízo da 64ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro identificou, com  precisão cirúrgica, que a ECT não realizou "fiscalização efetiva por meio de tomada de  contas sobre a quitação das parcelas trabalhistas devidas aos terceirizados",  limitando-se a "ofícios com pedido de informação sobre possíveis descumprimentos"  conduta que não se confunde com o monitoramento preventivo e contínuo exigido  pelo Tema 1118. Os extratos de FGTS (ID ba32902) e o Inquérito Civil do MPT (ID  fad2757) reforçam esse nexo: a omissão da ECT não foi episódica, foi sistêmica e  anterior ao período contratual do Reclamante (doc. 1, pp. 7 e 9).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:
 
e) julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente  Reclamação, para, confirmando a liminar, cassar em definitivo o  acórdão proferido pelo Órgão Especial do TST nos autos do processo  n° 10639-08.2015.5.01.0064, restabelecimento da sentença de  primeiro grau proferida com a correta e integral aplicação dos  Temas 246 e 1118 da Repercussão Geral, de modo a reconhecer a  responsabilidade subsidiária da ECT em razão de sua comprovada  omissão no cumprimento dos deveres de fiscalização ativa e  preventiva impostos pelos precedentes vinculantes desta Suprema  Corte, restabelecendo, em consequência, a condenação subsidiária  originalmente reconhecida pela sentença de primeiro grau (doc. 1, p. 14).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada está em harmonia com os precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.
 
A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, observo que o TRT1, ao analisar a questão da responsabilidade do ente público, deu provimento ao recurso ordinário e afirmou:

[...] No presente caso, em que pese o entendimento esposado em sentença, a ECT atendeu seu encargo processual de comprovar que fiscalizava os contratos de trabalho firmados pela contratada e seus empregados. Embora a 2ª ré não tenha juntado aos autos os documentos referentes às fiscalizações mensais das obrigações trabalhistas da 1ª, a documentação sob ID 4cb25c1 e seguintes demonstra que houve fiscalização, através do memorando 1866/2014, em que há solicitação de rescisão do contrato com a 1ª, tendo em vista a ocorrência de irregularidades nos pagamentos de salários de alguns postos em março e de todos os postos no mês de abril/2014 (ID adeb70a - página 1). Nesse sentido, imperioso salientar que, na inicial o autor afirma que não foram quitadas as verbas rescisórias, nem mesmo o salário de março/2014. Tal atitude demonstra não só que o tomador fiscalizou a prestação, mas que este não compactuou com as violações trabalhistas praticadas. 
Não ocorrendo a culpa in eligendo, diante da licitação realizada, nem  in omittendo , pela comprovação da fiscalização feita pela ECT acerca dos contratos de trabalho firmados pela empresa contratada, merece reforma a sentença para que seja afastada da condenação a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada. 
Diante da reforma da sentença nesse ponto, prejudicada a análise dos demais tópicos do apelo da ECT. 
Dou provimento para afastar a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada por qualquer crédito decorrente da sentença sob ID a21ce85, julgando improcedente o pedido em face desta empresa (doc. 12, p. 6-7 – grifei).

O Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, assentou:

[...] O entendimento prevalente no âmbito desta Primeira Turma é  de que a fiscalização ineficaz, assim considerada como aquela que não logrou obstar o  inadimplemento das obrigações trabalhistas no curso do contrato, não implica na  responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, pois tal equivaleria a uma  condenação pelo mero inadimplemento das parcelas, em desarmonia com a orientação  do Supremo Tribunal Federal, no tema 246 de Repercussão Geral.  
No caso concreto, portanto, constata-se que o Tribunal Regional  concluiu pela impossibilidade de responsabilizar subsidiariamente o tomador dos  serviços face à efetiva comprovação de fiscalização do cumprimento das obrigações  contratuais e legais por parte da empresa contratada, o que afasta a culpa in vigilando,  ainda que a fiscalização realizada não tenha sido capaz de garantir o pleno adimplemento das obrigações trabalhistas. Nessa medida, torna-se indevida a  condenação da tomadora dos serviços.  
Ademais, o debate acerca da distribuição dos ônus da prova  quanto a eventual configuração da culpa in vigilando do tomador dos serviços é inócuo, uma vez comprovada a existência de fiscalização, no caso.  
Nesse contexto, impõe-se confirmar a decisão monocrática,  mediante a qual se negou provimento ao agravo de instrumento da parte.  
Nego provimento (doc. 14, pp. 9-10 – grifei).

Como se depreende da base empírica das decisões acima transcritas, a Justiça do Trabalho entendeu por não atribuir responsabilidade subsidiária ao ente público, diante da ausência da efetiva comprovação da culpa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
No mesmo sentido: Rcl 62.810/PE, DJe 25/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 63.295/RS, DJe 31/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.

Assim, reconheço a inexistência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista não ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, em virtude da ausência da efetiva demonstração da responsabilidade do ente público, em observância aos paradigmas indicados como violados. 

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator